Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXAMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que o réu, na ação de execução de título extrajudicial, decorrente da conversão da de busca e apreensão, não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 1.1. Diante disso, empreendeu diversas tentativas de citação pessoal, através de inúmeras consultas ao sistemas judiciais disponíveis, além de ofícios enviados à companhias telefônicas, a fim de obter endereço do réu, contudo sem sucesso.
2. A par disso, requereu a citação por edital, que no caso revela-se possível, porquanto esgotados os meios para citação pessoal do réu, na forma prevista no art. 256 do CPC.
3. Não obstante, o Juízo a quo olvidou-se no exame do pedido, proferindo, logo em seguida a sentença extintiva no feito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC. 3.1. Tal não se afigura processualmente correto, considerando que a omissão resultou em prejuízo ao exequente, que logra efetivar o seu direito ao crédito, além de que não se afigura a hipótese de extinção sem exame do mérito por falta de pressuposto processual, quando em caso de escoado o prazo do edital de citação, sem o pagamento, procede-se a penhora de bens e, mesmo no caso de não serem encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução, na forma do disposto no art. 921, inc. III do CPC.
4.Recurso conhecido e provido.